Tribunal: TJES
Processo: 5014730-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014730-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

INTERESSADO: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGA RECEPÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ART. 837 DO RICMS/ES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DO RECURSO À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível o mandado de segurança para o controle de legalidade de ato administrativo que impede o regular processamento de recurso voluntário, quando demonstrado, de plano, o cerceamento do contraditório e da ampla defesa;

2. O art. 837 do RICMS/ES impõe o encaminhamento de recursos administrativos à instância recursal, ainda que intempestivos, cabendo ao órgão competente apreciar sua admissibilidade;

3. A decisão que apenas determina a remessa do recurso voluntário à autoridade competente não representa suspensão da exigibilidade do crédito nem afronta à legalidade;

4. A negativa de processamento de recurso administrativo sem apreciação pela instância competente compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 72628107, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES nos autos do mandado de segurança ajuizado por Arezzo Indústria e Comércio S.A. e Cia. Hering, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar à autoridade coatora a recepção dos recursos voluntários interpostos na esfera administrativa, deixando de suspender a exigibilidade dos créditos tributários em discussão.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que: (a) a decisão agravada concedeu tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais; (b) o mandado de segurança seria incabível por ausência de direito líquido e certo, dada a necessidade de dilação probatória; (c) as intimações realizadas via DT-e seriam válidas e suficientes para fins de contagem do prazo recursal; (d) os recursos administrativos seriam manifestamente intempestivos, pois os créditos tributários já teriam sido inscritos em dívida ativa; e (e) a decisão impugnada comprometeria a segurança jurídica e a arrecadação estatal, gerando risco de dano ao erário.

Liminar recursal indeferida (ID
16213900
)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID
16706568
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar pleitado por Arezzo Indústria e Comércio S.A. e Cia. Hering, apenas para determinar à autoridade coatora a recepção dos recursos voluntários interpostos na esfera administrativa, indeferindo, contudo, o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos. (ID. 72628107, integrada pelo ato ID. 76595623)

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada concedeu tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais; (b) o mandado de segurança seria incabível por ausência de direito líquido e certo, dada a necessidade de dilação probatória; (c) as intimações realizadas via DT-e seriam válidas e suficientes para fins de contagem do prazo recursal; (d) os recursos administrativos seriam manifestamente intempestivos, pois os créditos tributários já teriam sido inscritos em dívida ativa; e (e) a decisão impugnada comprometeria a segurança jurídica e a arrecadação estatal, gerando risco de dano ao erário.

Inicialmente, o agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido liminar tem sua cognição limitada aos requisitos da tutela de urgência, sendo vedado aprofundamento sobre o mérito da ação ou sobre matéria que não tenha sido previamente submetido ao magistrado de primeiro grau.

Em que pese os argumentos do ente estadual, o mandado de segurança, como via constitucional de controle de legalidade de atos administrativos, é idôneo para impugnar omissões ou ilegalidades praticadas por autoridades públicas, inclusive no âmbito tributário, especialmente quando evidenciado o cerceamento de defesa por negativa de acesso à instância recursal competente.

No caso concreto, as impetrantes demonstraram que os recursos voluntários interpostos foram rejeitados liminarmente sob o fundamento de intempestividade, sem qualquer análise pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, conforme exigido pelo art. 837 do RICMS/ES.

A Administração, ao deixar de encaminhar os recursos à instância competente, usurpou competência legal e impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando ofensa a direito líquido e certo.

Trata-se de providência que não afronta a legalidade nem representa interferência indevida no mérito administrativo, mas sim a garantia de exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, inciso LV, da CF.

Tal questão foi considerada no julgamento do agravo de instrumento n. 5012146-18.2025.8.08.0000, em que a Câmara não apenas manteve a decisão de primeiro grau, como estendeu seus efeitos para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o devido pronunciamento do Conselho, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa
”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 4/4/2019).

2. No caso, considerando que o magistrado apontou provável ausência de notificação, os recursos administrativos, nesse momento, não podem sequer ser considerados intempestivos, o que reforça a condição de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, revela-se legítima a decisão que determinou o prosseguimento do processo administrativo, sem que isso configure indevida intervenção judicial no mérito do lançamento tributário ou violação à legalidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)